Tribunal: TJES
Processo: 5000201-25.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-25.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: VALNER GOMES VIZA e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Na hipótese, o magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por reputar não observado o prazo para emenda da exordial.

2 - Evidente o
error in procedendo
, haja vista a inexistência de pronunciamento judicial oportunizando o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, inclusive com a advertência de que a sua inércia acarretaria em extinção do processo sem resolução do mérito.

3 -
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000201-25.2018.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: VALNER GOMES VIZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente daquele juízo, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
VALNER GOMES VIZA
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 8081415) defende o recorrente que a demanda foi extinta prematuramente, porquanto o magistrado
a quo
considerou, de forma equivocada, que o endereço do executado fornecido na petição inicial estaria incompleto, sem que, no entanto, nenhuma tentativa de citação pela via postal houvesse sido empreendida.

Requer, assim, a anulação da sentença, porquanto violados os princípios do devido processo legal, do impulso oficial e da legalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que o Município de Viana ajuizou a presente ação de execução fiscal em 24/04/2018, indicando o nome da parte executada com o respectivo endereço, limitado ao nome da rua, município e CEP (id 8081402).

Ato contínuo, fora proferido despacho determinando a citação do executado na data de 09/07/2019 (id 8081407).

Ocorre que, antes mesmo da realização da diligência, a secretaria do juízo, ao verificar que o endereço declinado na petição inicial estava incompleto, encaminhou,
sponte propria
, intimação eletrônica ao apelante a fim de que procedesse à necessária complementação (id 8081410), o que, no entanto, não restou providenciado pelo ente público no prazo legal assinalado (art. 218, §3º, do CPC).

Após o decurso de cerca de 01 (um) ano, sobreveio aos autos a sentença extintiva impugnada, da qual se extrai que "
No caso em comento, não estando presente o endereço completo do executado, tido como essencial, foi ofertado prazo para emenda/complementação da inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, mesmo intimada, a parte exequente não se manifestou nos autos
."

Nesse contexto, tenho por evidente o
error in procedendo
, haja vista a inexistência de pronunciamento judicial oportunizando o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, inclusive com a advertência de que a sua inércia acarretaria em extinção do processo sem resolução do mérito.

É o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 321, C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1 - O magistrado de primeira instância proferiu a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar não observado o prazo para emenda da petição inicial. 2 - Sobressai evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa, diante da inexistência de pronunciamento que tivesse oportunizado o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, inclusive com a advertência do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal. 3 - Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000209-65.2019.8.08.0050, Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo em razão de inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000132-56.2019.8.08.0050, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. A extinção do processo, em razão de inépcia da petição inicial, pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000271-42.2018.8.08.0050, Relatora: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 23/11/2023).

Pelo exposto, constatado o
error in procedendo
, conheço do recurso para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)